Tribunal: TJES
Processo: 0010559-66.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010559-66.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DONOVAN FARIA DE MELO NAVARRO e outros

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DE FRANCA CARDOSO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERMO FINAL - DESOCUPAÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 -
A
apelação não deve ser conhecida em relação ao apelante
Ronaldo Azevedo Navarro, tendo em vista que, não estando amparado pelo benefício da gratuidade da justiça e tampouco tendo formulado tal pleito no recurso interposto, o recorrente deixou de providenciar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4º, do art. 1.007, do CPC.

2 - D
ispõe o art. 323, do CPC que:
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

3 - Colhe-se da jurisprudência que “O locatário deve arcar com todos os aluguéis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos da avença demonstrada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336969-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 16/09/2024).

4 - No caso vertente, o próprio locador reconheceu o recebimento do imóvel na referida data, conforme manifestações manejadas às fls. 139 e contrarrazões do presente recurso (fls. 188/191), o que denota que aí foi o termo final para a cobrança dos aluguéis, porque decorrente da desocupação do imóvel.

5 - Nesse contexto, uma vez reconhecida a data da efetiva desocupação do imóvel locado, este deve ser o termo final da obrigação de pagar os aluguéis, encargos e multa, cuja soma deverá ser devidamente atualizada por meros cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença, portanto, sem a necessidade de liquidação de sentença.

6 - Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010559-66.2014.8.08.0021

Apelantes:
Donovan Faria de Melo Navarro e Ronaldo Azevedo Navarro

Apelado:

Espólio de Antônio de França Cardoso

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, por meio da qual, em sede de “ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para decretar a rescisão do contrato de locação ajustado entre as partes e o despejo do imóvel objeto da lide locado aos réus. Ainda,
[condenou]
os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, encargos devidos e multa contratual referente aos meses de setembro de 2013 a setembro de 2014, incluindo as parcelas vincendas até a desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença
”. Ao final, ainda condenou os réus a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes se voltam contra a sentença “
para o fim de fixar os termos inicial e final de apuração do quantum debeatur, o qual deverá observar a data da entrega das chaves e a imissão do Apelado na posse do imóvel
” (fl.186).

Contrarrazões do apelado (fls. 188/191).

Por fim, determino o levantamento da suspensão do processo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, consigno que a apelação não deve ser conhecida em relação ao apelante
Ronaldo Azevedo Navarro, tendo em vista que, não estando amparado pelo benefício da gratuidade da justiça e tampouco tendo formulado tal pleito no recurso interposto, proferi o despacho no ID 10401503 para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4º, do art. 1.007, do CPC.

Todavia, consta da informação do movimento processual lançado o transcurso do prazo, sem manifestação.

Assim,
não conheço
da apelação com relação ao recorrente Ronaldo Azevedo Navarro, diante da deserção.

Ultrapassada tal questão, conforme breve relato, os apelantes (locador e fiador) se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, por meio da qual, em sede de “ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para decretar a rescisão do contrato de locação ajustado entre as partes e o despejo do imóvel objeto da lide locado aos réus. Ainda,
[condenou]
os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, encargos devidos e multa contratual referente aos meses de setembro de 2013 a setembro de 2014, incluindo as parcelas vincendas até a desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença
”.

Os apelantes pugnam pela reforma da sentença “
para o fim de fixar os termos inicial e final de apuração do quantum debeatur, o qual deverá observar a data da entrega das chaves e a imissão do Apelado na posse do imóvel
” (fl.186).

Pois bem. Como se sabe, dispõe o art. 323, do CPC que:
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Tal como relatado, a magistrada singular condenou os réus
“solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, encargos devidos e multa contratual referente aos meses de setembro de 2013 a setembro de 2014,
incluindo as parcelas vincendas até a desocupação do imóvel
, a ser apurado em liquidação de sentença
”. (grifei)

Ocorre que, a despeito da ausência de juntada de recibo das chaves pelas partes, notadamente do locatário e do fiador, certo é que consta do termo de audiência de fls. 110 realizada no dia
25/5/2016
, a seguinte informação: “
Em seguida, as partes concordaram em ao sair daqui irem até o escritório do requerido para a entrega das chaves do imóvel objeto da demanda, mediante recibo
”.

Vale consignar que o próprio locador reconheceu o recebimento do imóvel na referida data, conforme manifestações manejadas às fls. 139 e contrarrazões do presente recurso (fls. 188/191), o que denota que aí foi o termo final para a cobrança dos aluguéis, porque decorrente da desocupação do imóvel.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ACORDO COMPROVADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. Apesar de o contrato não ostentar a assinatura dos locatários é plenamente válido porque todos os demais elementos de prova trazidos aos autos evidenciam a relação e o pacto firmado. - A locação prescinde de contrato formal.
O locatário deve arcar com todos os aluguéis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos da avença demonstrada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336969-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 16/09/2024)

Nesse contexto, uma vez reconhecida a data da efetiva desocupação do imóvel locado, este deve ser o termo final da obrigação de pagar os aluguéis, encargos e multa, cuja soma deverá ser devidamente atualizada por meros cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença, portanto, sem a necessidade de liquidação de sentença.

Afinal, colhe-se da jurisprudência deste TJES, o entendimento quanto à
“Desnecessidade de liquidação de sentença quando o valor devido puder ser apurado por outros meios, como por exemplo através por meros cálculos aritméticos.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004920-98.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo interposto por
Donovan Faria de Melo Navarro
, tão somente para consignar que os apelados estão condenados, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, encargos devidos e multa contratual referente aos meses de setembro de 2013 a setembro de 2014, incluindo as parcelas vincendas até a desocupação do imóvel (25 de maio de 2016), cuja soma deverá ser devidamente atualizada por meros cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.